Tribunal: TJES
Processo: 5011405-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011405-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIRANTE DO FRADE SOCIAL CLUBE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ISENÇÃO DE IPTU E TAXAS. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE SOCIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto por associação recreativa contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória, objetivando a suspensão da exigibilidade de débitos de IPTU e taxas municipais sob o fundamento de gozar de isenção tributária prevista na legislação local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a isenção tributária prevista na Lei Municipal nº 353/2008 depende de prévio requerimento administrativo e comprovação de requisitos fáticos; e (ii) determinar se as atividades desenvolvidas pela entidade, como locação de espaços e venda de ingressos, descaracterizam a probabilidade do direito necessária para a concessão de liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
4.
A legislação que outorga isenção tributária interpreta-se literalmente, sendo vedada a extensão do benefício por analogia ou sob o pretexto de isonomia, conforme o art. 111, II, do CTN.
5.
O Código Tributário Municipal estabelece a necessidade de requerimento individual do interessado para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para o gozo da isenção.
6.
A ausência de convênios ou projetos sociais em parceria com a municipalidade, somada à exploração comercial do patrimônio mediante cobrança de entradas e aluguéis, levanta dúvida razoável sobre a natureza exclusivamente não lucrativa da entidade.
7.
A presunção de legitimidade e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA), prevista no art. 204 do CTN, somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que demanda instrução probatória regular.
8.
A dilação probatória é indispensável para verificar a aplicação integral de recursos nos objetivos estatutários e a regularidade contábil da associação antes de qualquer provimento suspensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A fruição de isenção tributária prevista em lei municipal depende do preenchimento dos requisitos formais e materiais estabelecidos na norma, incluindo o prévio requerimento administrativo quando exigido. 2. A existência de dúvidas sobre a natureza das atividades desenvolvidas pela entidade e a falta de prova imediata da aplicação de recursos nos fins institucionais impedem o reconhecimento da probabilidade do direito para fins de tutela provisória."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MIRANTE DO FRADE SOCIAL CLUBE
em face da r. decisão (evento 72034369), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que, na ação anulatória tombada sob o nº 5000490-35.2025.8.08.0042, movida pelo ora agravante em desfavor do
MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que: “
Descabe
deferir a tutela provisória quando existem questões fáticas que ainda reclamam comprovação acerca do direito invocado, necessitando que aportem aos autos elementos suficientes para o adequado exame do pleito liminar, não se verificando perigo de dano neste momento
” (evento 72034369).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada em prol da agravante, ainda que o estatuto desta a qualifique como associação privada sem fins lucrativos, com finalidade recreativa, social e esportiva (evento 71945754).

De fato, o Código Tributário Municipal (Lei nº 353-08) prevê isenção para tais entidades em relação ao IPTU, às taxas de fiscalização e de vigilância sanitária, porém, o art. 196, inciso II, da referida legislação estabelece a necessidade de requerimento individual do interessado para comprovar que preenche os requisitos para o seu deferimento, o que não ocorreu neste caso.

Vale lembrar que o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional dispõe que a legislação tributária que dispõe sobre a outorga de isenção deve ser interpretada literalmente
1
, sendo defeso aos juizeis e aos tribunais, estender isenção tributária em prol dos não contemplados pelo favor legal, conquanto a pretexto de conferir tratamento isonômico
2
.

Embora o estatuto social do clube mencione a finalidade de "
promover reuniões sociais de caráter cívico, esportivo, educativo e cultural
" , a realidade dos fatos apurada pela administração aponta para um uso restrito e comercial do patrimônio. A isenção tributária é um instrumento de extrafiscalidade, visando incentivar atividades que o Estado considera socialmente relevantes. Se a entidade se afasta desse propósito, a manutenção do benefício torna-se ilegítima.

Chama à atenção que as declarações da Secretaria de Assistência Social (evento 72568903) e da Secretaria de Esportes (evento 72568904) da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul atestam que não há convênio, parceria ou projeto em andamento, tampouco qualquer tipo de cooperação em prol da coletividade sob a responsabilidade da agravante, nem no âmbito esportivo.

Ademais, o ente público colacionou elementos (eventos 72566051) que levantam dúvidas sobre a natureza exclusivamente não lucrativa das atividades da agravante, haja vista a cobrança por entrada, disponibilização de planos de associação (individual e familiar) e locação de espaços para eventos.

Tais atividades, mesmo que praticadas por uma entidade sem fins lucrativos, podem descaracterizar a isenção se configurarem habitualidade e caráter econômico, o que demanda dilação probatória, não sendo possível – nesta oportunidade – afastar a presunção de legitimidade e liquidez (art. 204 do CTN) da CDA impugnada (evento 71945761).

Assim, apesar da urgência apontada pela agravante, a controvérsia sobre a necessidade de requerimento administrativo prévio e a natureza das atividades do clube demandam uma análise mais aprofundada das provas, o que é incompatível com a presente cognição e demonstra a prudência da decisão de primeira instância para, após a dilação probante, deliberar com maior precisão sobre a existência do suposto direito à isenção tributária.

Aliás, a manutenção da decisão agravada preserva a estabilidade das relações jurídico-tributárias, permitindo que a instrução probatória esclareça os seguintes pontos nebulosos: 1) a existência de fluxo de caixa decorrente de eventos pagos; 2) a regularidade dos livros contábeis da associação; 3) a prova da aplicação integral dos recursos nos objetivos estatutários; e 4) a razão da ausência de pleito administrativo prévio.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
STJ. 2ª Turma. AgInt no AREsp 2.520.394-RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 12/2/2025.

2
STF. Plenário. ADI 6025, Rel. Alexandre de Moraes, julgado em 20/04/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)